Tribunal: STF
Processo: STA 56
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SENTENÇA REQUERIDA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO: MATÉRIA DE ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE IDÊNTICA FORMULAÇÃO PERANTE O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 25
DA LEI 8.038/90.
1. Recurso de apelação que se limita a impugnar
questões processuais. Afastamento da competência da Presidência do
Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de suspensão de
sentença.
2. O ajuizamento da suspensão de sentença perante o
Supremo Tribunal Federal não é impeditivo de idêntica formulação,
perante o Superior Tribunal de Justiça, se a causa tiver por
fundamento matéria infraconstitucional, conforme dispõe o art. 25 da
 Lei 8.038/90.
3. Agravo regimental improvido.